Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726624-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CESAR MACHADO VIEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por CESAR MACHADO VIEIRA contra omissão que reputa ilegal atribuída ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Afirma o impetrante, em resumo, ter sido aprovado em concurso público para o cargo de consultor técnico-legislativo - categoria finanças públicas - na 11a posição, e pretende com o presente mandamus a imediata nomeação no cargo. Sustenta, em resumo, que as nomeações alcançaram a 10a posição, ocupada pela candidata Brenda Giordani Fagundes, a qual formulou pedido de final de fila, pelo que, tornando-se a nomeação desta sem efeito, exsurge para a Administração a obrigatoriedade de proceder à nomeação do próximo candidato, ora impetrante. Contudo, alega que não foi nomeado, tendo a apontada autoridade coatora prosseguido com a nomeação de cargo diverso, tudo em desacordo com as regras editalíciais e as jurisprudências dos Tribunais Superiores. Tece arrazoado em abono a sua tese, defendendo a obrigatoriedade da Administração em nomeá-lo, sob pena de incorrer em inequívoca preterição, requerendo assim seja concedida a segurança, para que se declare a omissão ilegal da apontada autoridade coatora e, sucessivamente, seja a ela determinada que proceda aos atos de nomeação e posse do Impetrante no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Categoria Finanças Públicas, no certame público da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Custas iniciais no ID 73535635. Não há pedido liminar. Comunique-se e notifique-se a apontada autoridade coatora, para que preste informações. Ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora